Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-86.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-86.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[B. G. D. S. - CPF: 113.357.751-29 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), CAROL GAMBA - CPF: 051.561.121-29 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CAROL GAMBA - CPF: 051.561.121-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. RECURSO QUE VISA À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela consumidora, mantendo sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à apreciação dos argumentos e provas apresentadas pela parte autora, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração não é meio hábil para rediscussão do mérito da causa, mas exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. Não se constata a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, sendo evidente a pretensão da embargante de reabrir debate sobre questão já exaustivamente apreciada no acórdão.

5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade dos embargos de declaração com fins meramente infringentes, salvo na hipótese de erro material ou vício formal, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não são cabíveis embargos de declaração quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabível sua utilização com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo colegiado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
B. G. D. S.
, representada por sua genitora
CAROL GAMBA DE SA
(id.276551850), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DESPROVEU O RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante defende que o acordão está eivado de contradição.

Diz, que o acórdão embargado mostra-se contraditório na medida em que “
não foi levado em consideração os argumentos e provas produzida nos Autos
”, id. Num. 276551850 - Pág. 2.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja sanada a contradição apontada para que seja reconhecido os danos morais sofridos pelo Recorrente, ora Embargante, devendo a Embargada ser condenada em indenização por danos morais em um valor que realmente a puna pelo ocorrido, devendo ser fixado valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões (id.260099182).

O Exmo. Procurador de Justiça apresentou parecer no ID. 279002884 opinando pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração por não se vislumbrar a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil Brasileiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por opostos por
B. G. D. S.
, representada por sua genitora
CAROL GAMBA DE SA
(id.276551850), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DESPROVEU O RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.270535868):

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, sob o fundamento de inexistência de prova de efetiva lesão extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o cancelamento do voo, por si só, configura dano moral indenizável ou se há necessidade de demonstração de prejuízo concreto que extrapole o mero dissabor.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade da prestadora do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, salvo comprovação de excludentes.

4. Todavia, o consumidor permanece com o ônus de demonstrar os danos alegados, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo, devendo ser demonstrada a ocorrência de circunstâncias excepcionais que agravem a situação do passageiro (REsp 1.796.716/MG; AgInt no AREsp 1.520.449/SP).

6. No caso concreto, inexistem provas de negativa de reacomodação, gastos extraordinários ou qualquer prejuízo que extrapole um mero contratempo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O cancelamento de voo, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto que extrapole o mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/10/2020.”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Alega a embargante que o acordão está eivado de contradição, na medida em que “
não foi levado em consideração os argumentos e provas produzida nos Autos
”, id. Num. 276551850 - Pág. 2.

Contudo, analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (id.270535867):

“Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, conforme bem apontado em sentença “
apesar de o acionante declarar que despendeu gastos extras, nada foi apresentado nos autos neste sentido, limitando-se a meras alegações, nem mesmo foi informado acerca de eventual negativa da companhia aérea em reacomodação/reagendamento em outro voo ou ressarcimento dos valores pagos. Tampouco comprovou qualquer outro prejuízo que suplante a esfera do mero dissabor. Vale salientar que o autor reside na mesma cidade onde o embarque estava programado, portanto, nesse ponto, não vislumbro prejuízos que afetem o seu direito personalíssimo
”, id. 232324188 – Pág.2.

Além disso, conforme bem destacado pelo D. Parecer do Ministério Público, “[...]
Conforme o princípio do ônus da prova, cabe a parte que alega um fato provar a veracidade de suas alegações. No presente caso, a parte autora não trouxe aos autos provas suficientes para embasar suas reivindicações, o que leva à conclusão de que não há elementos robustos que sustentem as alegações apresentadas
.”, id. 242319650 – Pág.3.

Assim sendo, embora a Apelante assevere que sua genitora e seus familiares obtiveram sentenças favoráveis em outras ações decorrentes do mesmo cancelamento de voo, entendo que a situação detalhada nos autos não possui o condão de acarretar a condenação da Cia. Aérea ao pagamento da pleiteada indenização.

(...)

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em contradição por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025